Tribunal: TJBA
Processo: 8070373-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070373-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DA PAIXAO DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. APOSENTADORIA DE BAIXO VALOR. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária integral, concedendo apenas a redução de 90% das custas iniciais e o parcelamento do valor remanescente, ao fundamento de ausência de documentos suficientes para aferição da real situação econômica da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da assistência judiciária gratuita, diante dos elementos probatórios constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assistência judiciária gratuita constitui instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 4. A documentação apresentada demonstra que o agravante percebe renda líquida mensal de R$ 1.733,01, proveniente de aposentadoria, evidenciando limitação financeira compatível com a concessão do benefício. 5. A isenção de apresentação de declaração de imposto de renda reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 6. A presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto. 7. A exigência de recolhimento de custas, ainda que parcialmente reduzidas, compromete a subsistência do agravante e inviabiliza o pleno acesso ao Judiciário. 8. A ausência de determinados documentos não é suficiente, por si só, para afastar a presunção legal de hipossuficiência, quando os elementos constantes dos autos indicam situação econômica precária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita integral é devida quando os elementos dos autos evidenciam a hipossuficiência econômica da parte, ainda que ausente documentação complementar inicialmente exigida. 2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 3. A imposição de custas processuais a parte economicamente vulnerável viola o direito fundamental de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8070373-31.2025.8.05.0000 em que é agravante JOSE DA PAIXAO DOS SANTOS e agravado BANCO PAN S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.